Tribunal: TJSP
Processo: 0002482-34.2003.8.26.0480
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0002482-34.2003.8.26.0480 VOTO N°23.483 - MO
Registro: 2020.0001002453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002482-34.2003.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
GILDO JOSE BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0002482-34.2003.8.26.0480 VOTO N°23.483 - MO
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0002482-34.2003.8.26.0480
Apelante: GILDO JOSÉ BARBOSA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE BERNARDES
Voto no 23.483
Apelação. Crime de furto qualificado. Preliminar de
prescrição. Rejeição. Absolvição por atipicidade da conduta
com base no princípio da insignificância. Não cabimento.
Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.354), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.354/355 na
qual foi condenado às penas de 02 (dois) anos e
08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto (substituída por penas restritivas de
direitos, consistentes ambas em prestação de
serviços à comunidade), e 13 (treze) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de furto qualificado (artigo 155, § 4°,
inciso II, do Código Penal), pretendendo, em
preliminar, o reconhecimento da prescrição, e,
no mérito, a absolvição por atipicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0002482-34.2003.8.26.0480 VOTO N°23.483 - MO
conduta com base no princípio da insignificância
(fls.268/276).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.287/288).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
provimento
do
recurso
(fls.302/307).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar.
A sentença de fls.354/355 foi
publicada em 11.02.2020 (fls.355vo e 362). Esta
mesma decisão aplicou ao Réu pena privativa de
liberdade no montante de 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão (fls.355, oitavo parágrafo). A denúncia foi recebida em
16.05.2003 (fls.29), sendo o processo e o prazo
prescricional
suspensos
pela
declaração
da
revelia em 22.07.2003 (fls.56), voltando a fluir
em 27.08.2015 (fls.158).
Transcorreu, assim, pouco mais
de 04 (quatro) anos entre o recebimento da
denúncia e a prolatação da Sentença, descontado
o prazo que medeia a suspensão do processo nos
termos do artigo 366 do Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0002482-34.2003.8.26.0480 VOTO N°23.483 - MO
Desse modo, sabendo-se que o
prazo prescricional neste caso é de 08 (oito)
anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do
Código Penal, não há que se falar em prescrição.
Quanto ao mérito, inconsistente
o recurso.
Não
há
questionamentos
em
relação à autoria e à materialidade porque o Réu
condenado
não
recorreu
da
Sentença
nesse
sentido; portanto, limita-se
em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum
a análise recursal aos demais temas trazidos
pela
Defesa,
como
já
assentou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel. Min.
Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3. Efeito devolutivo dos recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da
atuação do órgão judicante ad quem aos contornos
traçados na insurgência recursal. Medida que
mantém hígidos princípios basilares da Justiça: da
inércia jurisdicional, da igualdade processual e da
inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum

quantum appellatum tem regência sobre o âmbito
recursal penal, a fim de coibir manifestações extra ,
citra ou ultra petita ”.
Não é caso de se reconhecer o
princípio da insignificância cuja aplicação se
dá em hipóteses especiais, quando preenchidos
requisitos que distinguem a conduta do agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0002482-34.2003.8.26.0480 VOTO N°23.483 - MO
antes da análise do produto do crime, tais como:
1. mínima ofensividade da conduta; 2. nenhuma
periculosidade social da ação; 3. reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; 4.
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Ora, neste caso a conduta do
agente foi ofensiva, socialmente relevante e
típica. O Réu praticou o crime (posto que tenha
sido
revel
fls.279/282, sem assumir sua
ilícita conduta). Trata-se, pois, de conduta
grave e ofensiva ao meio social, e como tal deve
ser
tratada.
É
bem
diversa
esta
situação
daquelas em que a jurisprudência acolhe o
princípio, mas tendo, sempre como fundamento de
base,
bens
relativos
à
necessidade
de
sobrevivência, o que exclui certamente o bem
aqui subtraído (R$ 70,00, em dinheiro); logo,
mostra-se inviável a absolvição com suporte no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal.
Assim
já
se
manifestou
o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 351.281-RS,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j.
em 12.04.2016):
“2. O princípio da insignificância
deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0002482-34.2003.8.26.0480 VOTO N°23.483 - MO
Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou
afastar a própria tipicidade penal, observando-se a
presença de "certos vetores, como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC
98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
3. No caso, constata-se que o valor da
res furtiva não pode ser considerado ínfimo
5
luminárias de emergência avaliadas em R$ 125,00 ,
na medida em que representa quase 20% do salário
mínimo vigente ao tempo da subtração (R$ 724,00),
quantum incompatível com a aplicação do princípio
da insignificância”.
Ante o exposto, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR